Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0704611-48.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI E FELIPE LI WUAN RIBEIRO SILVA AGRAVADOS: FELIPE LI WUAN RIBEIRO SILVA E ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI DESPACHO ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e FELIPE LI WUAN RIBEIRO SILVA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI assevera que o apelo não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ (ID 39799183). Por sua vez, FELIPE LI WUAN RIBEIRO SILVA sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior (ID 39857224). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 38758511), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Por fim, quanto ao pedido de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI de publicação exclusiva em nome do seu patrono, este já foi analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020